Tribunal: STF
Processo: RE 1269056
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. REAJUSTE DE 9% (NOVE POR CENTO). MEDIDA PROVISÓRIA Nº 29/2007. EXTENSÃO AOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. REAJUSTE EFETIVADO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS. ART. 40, §8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINÍPIO DA ISONOMIA. NÃO PROVIMENTO.
    I – Restando nítido o caráter de reajustamento específico aos aposentados e pensionistas da Medida Provisória nº 29/2007, diante da clara dicção do seu art. 1º e, ainda, a referência, na respectiva norma, ao §8º do art. 40 da Magna Carta, não há que se falar em ofensa ao princípio da isonomia; 
    II – recurso conhecido e não provido.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte recorrente alega violação ao art. 37, X, da CF.
    O recurso não deve ser provido. Isso porque o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), que veda o aumento de benefícios pelo Judiciário, com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual. Tal entendimento restou pacificado no julgamento do RE 592.317-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e consolidou-se com a edição da Súmula Vinculante 37: 
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” 
    Ademais, no caso, o Tribunal de origem entendeu que “restando nítido o caráter de reajustamento específico aos aposentados e pensionistas da Medida Provisória nº 29/2007, diante da clara dicção do seu art. 1º e, ainda, a referência, na respectiva norma, ao §8º do art. 40 da Magna Carta, não há que se falar em ofensa ao princípio da isonomia.” Para dissentir desse entendimento, seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao recorrente, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator